Tribunal: TCU
Processo: 033.767/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3447/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de prestação de contas da Agência Brasileira de Inteligência - Abin relativa ao exercício de 2017. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa informou que, " em análises precedentes, foi evidenciada a parca transparência da prestação, que impedia sua avaliação pelo Controle Externo. Conforme registrado, muitas das informações requeridas pela Decisão Normativa - TCU 161/2017 e pelo sistema E-Contas deixaram de ser apresentadas sob argumento de sigilo fundado nos artigos 9o e 9o-A da Lei no 9.883, de 7/12/1999, sem motivação explícita do ato de classificação, consoante requer o art. 50, §1o, da Lei 9.784, de 29/1/1999. Foi igualmente demonstrado que muitos dos conteúdos restringidos, além de versarem sobre temas comuns de gestão, eram regularmente apresentados em prestações de contas anteriores; e que na forma como foram prestadas, as contas não prestigiavam o princípio constitucional da transparência - Constituição Federal (CF), art. 37, caput -, e impossibilitava a atuação do Tribunal"; considerando que em duas oportunidades a unidade técnica diligenciou a Abin para requerer-lhe a observância das normas acima mencionadas e o envio do relatório de gestão relativo ao exercício de 2017 na sua forma completa, sem censura, em que deveriam estar atendidos os requisitos fixados na Instrução Normativa - TCU 63/2010, art. 1o, parágrafo único, inciso II, e nos normativos e sistemas que regem a prestação de contas do referido exercício, notadamente, Decisão Normativa - TCU 161/2017 e Sistema E-Contas; considerando que a Agência não atendeu às diligências e defendeu que, devido a peculiaridades das atividades de inteligência sob sua responsabilidade, alguns conteúdos deixaram de ser inseridos na versão do relatório de gestão apresentada por meio do Sistema E-Contas em razão de estarem sujeitas a tratamento de caráter sigiloso, tendo sido declinadas, como amparo para a medida, as seguintes premissas: Constituição Federal, art. 5o, XXXIII; Lei 12.527/2011, arts. 22 e 23; Lei 9.883/1999, art. 9o; Decreto 7.724/2012, art. 25. considerando que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência já foi alertado sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em caso de não atendimento, sem causa justificada, da diligência; considerando que a omissão no dever de prestar contas dá ensejo ao julgamento das contas pela irregularidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em realizar diligência junto à Agência Brasileira de Inteligência, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias , contados a partir de 20/04/2020 , com amparo no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU e considerando as medidas adotadas pela Portaria-TCU 61/2020: encaminhe a este Tribunal o relatório de gestão relativo ao exercício de 2017 na sua forma completa, sem censura, em que devem estar atendidos os requisitos fixados na Instrução Normativa - TCU 63/2010, art. 1o, parágrafo único, inciso II, e nos normativos e sistemas que regem a prestação de contas do referido exercício, notadamente, Decisão Normativa - TCU 161/2017 e Sistema E-Contas; justifique, em atendimento ao disposto na Lei 9.784/1999, art. 50, caput e § 1o, e na Lei 12.527/2011, art. 3o, a razão pela qual eventual informação contida no relatório de gestão foi considerada sensível e não deve ser tornada pública, e indique precisamente o fragmento da informação que deve ser censurada, para fins de observância das premissas estabelecidas na Lei 12.527/2011 por parte deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.767/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Identidade preservada (art. 23, inciso I, da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.